Tribunal: TJDFT
Processo: 0751738-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CURATELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Em ação de interdição com pedido de curatela provisória, tendo a parte autora se limitado a colacionar laudo médico desatualizado, no qual consta a informação de que o interditando é portador de transtorno bipolar de humor e de linfoma não Hodgkin B de alto grau, patologias que não indicam, de forma automática, incapacidade mental do paciente a ponto de acarretar sua interdição para os atos da vida civil, recomenda-se aguardar a entrevista do interditando e a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e com intervenção do Ministério Público, a fim de colher elementos de convicção visando a definir a medida mais efetiva em favor da pessoa do interditando.
2. Agravo conhecido e não provido.